Tribunal: TJSP
Processo: 2223925-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223925-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
FRANCINEIDE GONÇALVES VIANA, são agravados TRANSTAL TRANSPORTES
LTDA (MASSA FALIDA), TRANSPORTES AUGUSTO LTDA, JOÃO AUGUSTO
(ESPÓLIO) e MCP TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223925-46.2019.8.26.0000 -Voto no 39165 – NGM
2
Voto no 39.165
Agravo de Instrumento no: 2223925-46.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Francineide Gonçalves Viana
Agravados: Transtal Transportes Ltda. (massa falida) e Outros
Interessada: Durapol Renovadora de Pneus Ltda.
Falência. Decisão que determinou a intimação da depositária para
entrega de veículo. Insurgência. Necessidade de interposição de
ação revocatória para anular o negócio jurídico. Ausência de
elementos capazes de afastar a presunção de boa-fé da agravante.
Decisão que merece ser alterada para que o veículo seja liberado
em favor da recorrente. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FRANCINEIDE GONÇALVES VIANA, nos autos da ação de falência da
Massa Falida Trastal Transporte ltda., contra decisão de fls. 102/103, que
determinou a intimação da detentora do bem Francineide Gonçalves Viana
para que providencie a entrega do veículo, sob pena de expedição de
mandado de busca e apreensão.
Insurge-se a agravante, alegando que adquiriu o caminhão,
de terceira estranha à ação, e que o referido veículo pertenceu à
Transportadora Augusto Ltda., a quem os efeitos da falência foram
estendidos. Afirma que, na data de aquisição (2005), ou seja, 06 anos antes do
gravame, não era razoável exigir da agravante que verificasse a situação
financeira da empresa que havia alienado o caminhão há 10 anos. Aponta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223925-46.2019.8.26.0000 -Voto no 39165 – NGM
3
que, para arrecadação do bem pela Massa Falida era indispensável a
interposição de ação revocatória, com produção de provas que demonstrasse
o coluio entre a citada transportadora e o primeiro adquirente imediato, Sr.
Rui, e, assim, sucessivamente, até o negócio jurídico de qual a agravante faz
parte, o quinto na cadeia de domínio. Busca a reforma da decisão, com a
liberação do bem em seu favor.
Foi deferida liminar para suspender a decisão agravada
(fls. 116/117).
Vieram informações do juízo de origem (fls. 120/122).
Foi apresentada resposta (fls. 124/129).
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer no
sentido de ser dado provimento ao recurso (fls. 135/140).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Da leitura dos autos, verifica-se, como bem salientou a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, que “a alienação do veículo
não se amolda à situação de ineficácia objetiva do negócio jurídico perante a
massa falida retrata da no inciso VI do artigo 129 da Lei n° 11.101/2005, eis
que se trata de venda individual de bem integrante do patrimônio da pessoa
jurídica, que não se confunde com a alienação de estabelecimento
empresarial (trespasse)”.
Além disso, para invalidar a alienação, necessário o
ajuizamento de ação revocatória autônoma, nos termos do art. 130 da Lei de
Falências, com prova de conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que
com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida.
No presente caso, apenas após quatro alienações, é que foi
o caminhão transferido para a agravante, sendo que não havia qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223925-46.2019.8.26.0000 -Voto no 39165 – NGM
4
restrição junto ao competente órgão de trânsito, antes que os efeitos da
falência tivessem sido estendidos com à transportadora Augusto Ltda.
Ainda a demonstrar que desconhecia as razões do
bloqueio, nota-se que foi a própria agravante quem veio aos autos, para
requerer o levantamento do bloqueio administrativo do veículo
Dessa forma, por não ter sido ajuizada a devida ação
revocatória, imprescindível para a declaração de ineficácia da alienação do
veículo perante a Massa Falida, e por não haver elementos capazes de afastar
a presunção de boa-fé da agravante, deve ser a decisão modificada para que
seja o caminhão liberado em favor da agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator